Tribunal: TJDFT
Processo: 0705765-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705765-84.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CAUHE LIMA NOGUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLDF. TÉCNICO LEGISLATIVO. CANDIDATO ELIMINADO NA TERCEIRA ETAPA. PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ANULAÇÃO DESCABIDA. REGRAS DO EDITAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA BAIXO OU IRRISORIEDADE. AUSÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. APLICABILIDADE DAS REGRAS POSTAS NO ART. 85, §§ 2o e 3o. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A divulgação prévia e ostensiva das regras disciplinadoras do concurso público para o provimento de cargos de técnico legislativo nos editais do concurso público da Câmara Legislativa do DF, com a descrição do conteúdo programático, dos testes a serem realizados, dos critérios de correção e de aprovação, e de informações sobre o local e data de realização da prova prática de informática, bem como a divulgação da vista da prova e do espelho de correção utilizado pela banca examinadora, inibem o reconhecimento de ofensa aos princípios informadores da atividade administrativa estatal, notadamente a publicidade, a transparência, a impessoalidade e seu corolário a isonomia, bem como a legalidade. Prevalece a higidez do ato administrativo de eliminação do apelante do concurso, diante da presunção de legitimidade que o reveste, no tocante à veracidade dos fatos e à observância da legislação aplicável. 2. A descrição do conteúdo programático no edital não se mostra genérica ao ponto de dificultar a preparação do candidato para a etapa avaliativa da prova prática de informática, à medida que há menção aos programas e versão empregados no teste, conhecimentos específicos requeridos e tarefas propostas para a avaliação. Consta também referência ao critério de aprovação e de correção da prova, com possibilidade de conhecimento dos elementos avaliativos considerados, segundo o procedimento especificado, não refutado pelo apelante. 3. A vedação à saída do local de prova em posse do caderno de questões, por si só, não evidencia ilegalidade por violação ao art. 10, VII e IX, da Lei distrital n. 4.949/2012, porque oportunidade para acesso a esse material foi franqueada a todos os candidatos participantes dessa terceira etapa de avaliação. 4. A insurgência contra o tempo destinado à preparação para a prova prática de informática e de realização do teste prático não prospera, porquanto, além de não ter sido demonstrada alegada modicidade, o fato é que todos os candidatos se sujeitaram às mesmas circunstâncias objetivas, de modo a não se observar flagrante ofensa à impessoalidade, cabendo ressaltar ausente qualquer elemento de prova para que se possa reconhecer eventual favorecimento indevido. 5. Verba honorária. O caso concreto reclama a aplicação dos preceitos insculpidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Com efeito, o valor da causa é de ser tido como base de cálculo dos honorários, não comportando, nos termos da letra da lei, a apreciação equitativa de que trata o art. 85, § 8o, do CPC. 6. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aduz, ainda, afronta aos artigos 3o e 10, incisos VII e IX, ambos da Lei Distrital 4.949/12, asseverando que a realização das provas deve garantir a observância do princípio da isonomia, o que não ocorreu. Ressalta, também, que o edital de abertura do concurso apenas elencou, genericamente, que o candidato seria avaliado acerca do uso dos softwares Word e Excel, não indicando sequer a versão dos programas que seria utilizada. Entende que não houve transparência e ocorreu ofensa ao princípio da publicidade da Administração Pública. Pede seja reconhecido o seu direito subjetivo à nomeação. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, afirma que houve contrariedade aos princípios informadores da atividade estatal, como publicidade, transparência, impessoalidade, razoabilidade, isonomia e legalidade. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos constitucionais tidos por malferidos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489 §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021. Também não deve subir o apelo quanto à mencionada afronta aos artigos 3o e 10, incisos VII e IX, ambos da Lei Distrital 4.949/12, pois o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal ensejaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se, ainda, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo especial também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora tenha a parte recorrente mencionado a existência de repercussão geral da matéria. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1354086 AgR, Relato: Min.LUIZ FUX (Presidente), DJe 9/2/2022. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028